Tribunal: TJDFT
Processo: 0018113-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0018113-08.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO E SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Ambos os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator